Tribunal: TJMT
Processo: 1011311-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1011311-90.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
IMPETRANTE(S): DR. WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS
PACIENTE(S): JOSE ADRIANO CRUZ DA SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JOSE ADRIANO CRUZ DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (Código 337718), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) “o Paciente não admitiu que estivesse traficando, não foi flagrando comercializando entorpecentes, detido com usuários ou com petrechos para o tráfico”; 2) a droga apreendida seria destinada ao consumo próprio; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) o paciente possui endereço certo, família constituída e exerce ocupação lícita como empresário; 5) poderiam ser aplicadas medidas cautelares alternativas; 6) faria jus a prisão domiciliar, “em razão do grave quadro de pandemia que assola o país, bem como o perigo de contágio no sistema prisional”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão por outras medidas cautelares. Subsidiariamente, convertida a segregação provisória em domiciliar (ID 43812952), com documentos (ID 43812952/ID 43812952).
Relatos.
Em 16.5.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...]Consta do A.P.F.D. 162.3.2020.7220 que ‘a equipe de força tática, recebeu informação anônima de que um casal estaria realizando a venda de entorpecentes utilizando seu veículo na região do bairro Dona 'tília, sendo em veículo Santana de cor preta, na modalidade delivery. Que o mesmo já era conhecido na cidade pelo vulgo ‘ADRIANINHO’. Que quando em rondas pela avenida Nilo Torres, avistamos o veículo Santana de cor preta, em alta velocidade seguindo sentido Bairro Morada do Sol. De imediato foi iniciado a aproximação e este empreendeu figa desta equipe, durante o acompanhamento foi avistado pela equipe uma movimentação dentro do mesmo, aparentando estar tentando esconder algo, no momento da abordagem foi observado que o suspeito e o passageiro (identificado como esposa do suspeito) senhora MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SOUZA, tentou esconder algum objeto no interior do carro. Durante busca veicular, esta equipe logrou êxito em localizar na coluna do veículo, 14 porções médias (pedras) de substância análoga a pasta base de cocaína, R$ 259,00 em moeda nacional, uma maquininha de passar cartão e um celular Samsung de cor azul e um celular Motorola de cor vermelha. Ao indagar o suspeito a respeito da referida droga o mesmo nos informou que iria ‘virar’ a mesma para comercialização e que teria pego a referida droga de um tal de ‘BOLIVIANCY, que este estaria entregando entorpecentes em toda a cidade’. [...]
In casu, com relação ao Indiciado JOSÉ ADRIANO CRUZ DA SILVA, verifica-se que o mesmo usa o tráfico como meio de vida, tanto que possui uma condenação penal pelo delito em questão, como se vê na guia de execução penal de n° 5445-70.2008.811.0055 - ID. 106736, além do fato de confirmar a traficância quando inquirido na DEPOL.
Nesse sentido, a materialidade e os indícios suficientes de autoria estão bem delineados nos autos.
Ademais, vale ressaltar que a quantidade de droga encontrada, conforme consta no Laudo de Constatação n° 600.2.04.2020.005344-01, de 13,725 quilogramas de cocaína, distribuídas em 14 porções embaladas, caracterizam a traficância. Outrossim, reitera-se que o indiciado confirmou em seu depoimento que iria ‘virar’ os entorpecentes para comercialização.
Veja que esse fator é um indicativo claro de que, se colocado em liberdade, voltará a mesma prática delituosa e, por consequência, continuar o abalo à ordem pública originado de suas ações.
Portanto, diante desse panorama, a liberdade provisória, ainda que acompanhada por alguma das medidas cautelares alternativas, não é suficiente para o desiderato legal, não sendo recomendada para o especifico caso em apreço, pelo menos por hora. Com efeito, em liberdade, há indicativos de que os autuados poderão continuar praticando os mesmos atos e que poderão, quiçá, ter um resultado ainda mais grave. [...]
Assim, com fundamento no art. 310, inc. II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do indiciado JOSÉ ADRIANO CRUZ DA SILVA [...].” (Silvio Mendonça Ribeiro Filho, juiz de Direito – ID 43800498)
Pois bem.
A análise da autoria delitiva, baseada na ausência de confissão, flagrante no momento de comercialização, usuários e apetrechos, retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de Habeas Corpus.
Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal, in verbis: “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (www.tjmt.jus.br).
Outrossim, a aferição sobre a destinação da droga para uso próprio também demanda “incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos” (TJMT, HC n° 173825/2015 - Relator: Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues - 1o.2.2016).
Em seu turno, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraída da apreensão de 14 (catorze) porções de cocaína, com peso de 13,725g (treze quilos, setecentos gramas e vinte e cinco decigramas), e informações anônimas sobre vendas de substâncias entorpecentes, em seu veículo, “na modalidade delivery”, bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual possui duas condenações por tráfico de droga e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (Processo Executivo - SEEU 0005445-70.2008.8.11.0055).
A natureza da droga [cocaína], a quantidade [mais de treze quilos] e a forma de acondicionamento [porções] somadas ao risco de reiteração delitiva justificam a ordem de prisão cautelar (STF, HC no 128.779; STF, HC no 135.418; STF, HC no 135.105; STF, HC no 137558AgR; STJ, HC no 548.474/GO - 23.3.2020; STJ, RHC no 122.329/RS - 5.3.2020).
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br)
Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 497.580/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.10.2019).
Anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para preservar a ordem pública ao considerar a reiteração delitiva específica do paciente (STJ, HC no 560.805/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.3.2020), sobretudo a prisão em flagrante durante cumprimento de pena em regime semiaberto (https://seeu.pje.jus.br - NU 0005445-70.2008.8.11.0055), visto que “reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com [...] medidas cautelares diversas da prisão” (TJMT, RSE no 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016).
Enfim, a possibilidade de flexibilização da custódia cautelar visando preservar a saúde do preso deve ser analisada pelo Juízo singular, responsável pela expedição do mandado de prisão, sobretudo porque o paciente não se encontra no grupo de risco e inexiste informações acerca das condições do estabelecimento prisional (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 31.3.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO